Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-14.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011415-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GOTARDO - CPF: 334.978.009-10 (AGRAVADO), ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - CPF: 165.684.009-04 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta contra
Hiper Mercado Gotardo Ltda
.,
Antônio Oltramari Gotardo
,
Luiz Antônio Gotardo
,
Luiz Alberto Gotardo
e
Vera Lúcia de Araújo Gotardo
,
acolheu a exceção de pré-executividade dos agravados, por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa.

Assegura que, “
o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, de maneira que é necessária sua aplicação ao presente caso
”, consoante dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. De outro lado, acaso afastada a fixação pelo critério da equidade, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do citado Código.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 131765674).

Contrarrazões de
Antônio Oltramari Gotardo e Luiz Antônio Gotardo
(Id. 134911693), com preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, visto que o Juízo
a quo
reformou, em parte, a decisão para reduzir o valor dos honorários advocatícios pela metade.

Em decisão unipessoal do relator, negou-se provimento ao recurso (Id. 138762184).

Interposto agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 140485330).

Reconsiderada a decisão para submeter ao Colegiado o exame do mérito do recurso (Id. 157095668).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADEMAR SANTANA FRANCO, OAB/MT 4255-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, acolho a exceção de pré-executividade oposta nos autos, e determino a exclusão do polo passivo de Luiz Antônio Gotardo e Antônio Oltramari Gotardo, tendo em vista o equívoco na inclusão dos excipientes como devedores solidários.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos excipientes Luiz Antônio Gotardo e Antônio Oltramari Gotardo, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Quanto aos demais executados, determino o regular prosseguimento da execução. Sendo assim, determino a intimação do exequente para manifestar em prosseguimento.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente [...] em 06/10/2020. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0022453-79.2016.8.11.0055, Primeira Instância, Id. 64106820 – fls. 56).

Os embargos de declaração restaram rejeitados, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, não vejo nenhuma necessidade de aclarar o julgado. No caso, é pacífica a jurisprudência no sentido que uma vez reconhecida a exceção, são cabíveis honorários de sucumbência, ainda que o reconhecimento seja parcial.

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo improcedentes os embargos de declaração interpostos na presente demanda, com base nos fundamentos acima explanados. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0022453-79.2016.8.11.0055, Primeira Instância, Id. 83570548 – fls. 2).

Começo pela preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, fundamentada na circunstância de que o Juízo de Primeiro Grau teria reconsiderado parte da decisão:

[...] Entendo que assiste parcial razão ao exequente/agravante. De fato, a decisão agravada deixou de mencionar que, diante do reconhecimento do pedido pelo Exequente, bem como ante a alteração da CDA com a exclusão dos excipientes, deve a verba honorária ser reduzida à metade.

Todavia, com relação ao pedido de que a verba deve ser arbitrada de forma equitativa, entendo que não é cabível referido pleito e mantenho a condenação arbitrada em 10% sobre o proveito econômico auferido, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Oficie-se à Segunda Câmera de Direito Público e Coletivo, responsável pelo julgamento do agravo interposto nos autos (AI 1011415-14.2022.8.11.0000) informando quanto à reforma parcial da decisão agravada. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0022453-79.2016.8.11.0055, Primeira Instância,
Id. 87414719 – fls. 1).

A questão acerca da redução do valor dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, cuida-se de pedido subsidiário do agravante; logo, o exame daquela, inclusive a de eventual perda superveniente do objeto, será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, acaso não acolhida a pretensão de arbitramento daqueles por equidade.

O Estado de Mato Grosso propôs, em 21 de dezembro de 2016, execução fiscal contra
Hiper Mercado Gotardo Ltda. e os sócios coobrigados Antônio Oltramari Gotardo, Luiz Antônio Gotardo, Luiz Alberto Gotardo
e
Vera Lúcia de Araújo Gotardo, em razão do não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no montante de R$ 426.537,12: quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos, conforme certidão de dívida ativa nº 20161762 anexada à inicial (certidão de dívida ativa, Primeira Instância, Id. 64106818 – fls. 6/8).

Em 18 de maio de 2017,
Antônio Oltramari Gotardo e Luiz Antônio Gotardo apresentaram exceção de pré-executividade a arguir a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da execução fiscal, porque, segundo alegam, “
se desligaram da sociedade em 08/11/1989
[...]
, ou seja, 15 (quinze) anos antes de ocorrido o fato gerador
” (Primeira Instância, Id. 64106818 – fls. 28), cuja pretensão restou acolhida, por conseguinte, foram fixados os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa em favor dos agravados.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,
quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré
-
executividade
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de
Antônio Oltramari Gotardo e Luiz Antônio Gotardo
não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelos agravados, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema nº 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, os honorários advocatícios estabelecidos em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa (seria o valor original do crédito da Fazenda Pública, no montante de
R$ 426.537,12: quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos)
, o que corresponderia a R$ 42.653,71: quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

Nada obstante a decisão agravada ter sido prolatada em 6 de outubro de 2020, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que é possível a utilização do critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [sem negrito no original]

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2022 (Disponível em
. Acesso em: 6 de fevereiro de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR , NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO, E SER ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, PEDIU VISTAS O DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0022453-79.2016.8.11.0055
, que
acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os Agravados (
LUIZ ANTONIO GOTARDO e ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO
) do polo passivo da execução
e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

O ESTADO DE MATO GROSSO arguiu nas razões recursais que, nos casos de acolhimento de
exceção de pré-executividade para o fim de
exclusão dos sócios do polo passivo da
Execução Fiscal não há proveito econômico, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85,
§ 8º do CPC.

O Relator Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA
votou no sentido de dar provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para
estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.638,94 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

A
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, votou no sentido de acompanhar o relator.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Preambularmente insta consignar que, o Tribunal da Cidadania possui jurisprudência sedimentada, por meio de Recurso Repetitivo (
Tema 961
) no sentido de ser
cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal
, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidades solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo como o artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Por esse motivo, entendo que
o proveito econômico deve ser
o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
.

2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tenho que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante;
02)
estabelecer que seja considerado proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023